Tribunal: TJES
Processo: 5011328-29.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011328-29.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: DJALMA JOSE MAGNAGO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011328-29.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
RECORRIDO:
DJALMA JOSÉ MAGNAGO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. TEMPO EXCESSIVO. HIPERVULNERÁVEL. ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata de pedido de indenização por danos morais contra companhia aérea em razão de atraso na decolagem e perda de conexão, resultando em desembarque no destino final com mais de 13 horas de atraso em relação ao previsto.
1.1.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos com condenação em danos morais.
1.2.
A empresa ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que seja afastada a condenação, uma vez que alega ter fornecido assistência material conforme a legislação prevê.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em avaliar se o atraso no voo, resultando em perda de conexão e aumento do tempo total da viagem, enseja a manutenção da condenação da companhia aérea por lesão extrapatrimonial.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.

Considerando o exposto nos autos, resta configurada a ocorrência da lesão extrapatrimonial, justificando, assim, a indenização a título de dano moral. Sobre tal ponto, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro (nesse sentido, por todos, STJ, REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). Vê-se,
in casu
, que a situação narrada nos autos não se traduz em mero aborrecimento, na medida em que a parte autora, pessoa idosa com mais de 70 (setenta) anos, teve que suportar todo o desgaste ocasionado pelo atraso. Apesar de a companhia ter de fato fornecido a assistência material como alimentação e hospedagem, o horário do ocorrido (tarde da noite) e o trabalho de deslocamento e retorno no dia seguinte, inclusive para se deparar com uma conexão a mais e chegar com mais de 13 horas de atraso em seu destino final, justifica a indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4
. Nesse contexto,
a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV.

DISPOSITIVO
5.
Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
6
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.796.716/MG.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)